Tribunal: TJBA
Processo: 8006493-65.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8006493-65.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: LARA DE SOUZA E ANDRADE LINS E SILVA

Advogado(s)
:
LUIZ HENRIQUE DE CASTRO MARQUES FILHO

AGRAVADO: FABIANE SANTOS NEVES

Advogado(s)
:
ANA PAULA ANDRADE PESSOA E SILVA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. INÍCIO DO PRAZO PROCESSUAL. ART. 239, §1º, DO CPC. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À APLICAÇÃO DO ART. 224 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. NORMA ESPECIAL QUE FIXA TERMO INICIAL NA DATA DO COMPARECIMENTO. CONTRADIÇÃO INTERNA SANADA EM EMBARGOS ANTERIORES COM EFEITOS INFRINGENTES. POSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE APLICAÇÃO SISTEMÁTICA DOS ARTS. 219, 224 E 239 DO CPC. INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO. FUNDAMENTAÇÃO EXPRESSA NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. VIA INADEQUADA. ART. 1.022 DO CPC. ALEGAÇÃO DE EFEITO TRANSLATIVO PARA ANÁLISE DE MÉRITO POSSESSÓRIO, ILEGITIMIDADE ATIVA, UNIÃO ESTÁVEL E DIREITO REAL DE HABITAÇÃO. MATÉRIA ESTRANHA AO OBJETO DO AGRAVO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. REVELIA DECRETADA. ART. 344 DO CPC. PREQUESTIONAMENTO. ART. 1.025 DO CPC. MULTA DO ART. 1.026, §2º, DO CPC NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por FABIANE SANTOS NEVES contra acórdão proferido pela Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia que, à unanimidade, deu provimento aos Embargos de Declaração anteriormente opostos pela agravante LARA DE SOUZA E ANDRADE LINS E SILVA, com efeitos infringentes, para reformar acórdão anterior e reconhecer a intempestividade da contestação apresentada pela agravada, decretando sua revelia no âmbito de Ação de Reintegração de Posse.

Na origem, a autora ajuizou ação possessória alegando ser legítima possuidora do imóvel por sucessão hereditária, sustentando que, após o falecimento do antigo proprietário, passou a exercer o direito possessório, tendo a ré permanecido no imóvel sem título válido.

No curso do processo, a ré apresentou petição de habilitação em 11/03/2024, caracterizando comparecimento espontâneo, nos termos do
art
. 239, §1º, do Código de Processo Civil, sendo posteriormente protocolada contestação em 03/04/2024.

O Juízo de primeiro grau reconheceu a tempestividade da defesa, aplicando a regra geral do
art
. 224 do CPC, que exclui o dia do começo do prazo.

Interposto Agravo de Instrumento pela autora, este Colegiado, em julgamento anterior, negou provimento ao recurso, entendendo aplicável a regra geral de contagem dos prazos processuais.

Contra esse acórdão, a agravante opôs Embargos de Declaração, sustentando contradição interna, sob o argumento de que, reconhecido o comparecimento espontâneo, o prazo deveria fluir da própria data do ato, conforme
art
. 239, §1º, do CPC, norma especial que não admite a exclusão do dia inicial.

Os embargos foram acolhidos com efeitos infringentes, para reformar o julgado e reconhecer a intempestividade da contestação, decretando a revelia da agravada.

Contra esse acórdão integrativo, a agravada opõe os presentes Embargos de Declaração, alegando omissão quanto à aplicação conjunta dos
arts
. 219, 224 e 239 do CPC, indevida atribuição de efeitos infringentes aos embargos anteriores, violação ao
art
. 489 do CPC, necessidade de apreciação de matérias de ordem pública, tais como ilegitimidade ativa, união estável, direito real de habitação, princípio da
saisine
e suposta inadequação da via possessória, bem como requerendo o
prequestionamento
da matéria.

Requer o acolhimento dos aclaratórios, com efeitos modificativos, para restabelecer o acórdão anterior ou, subsidiariamente, para fins de
prequestionamento
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Discute-se se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade ao reconhecer a aplicação do
art
. 239, §1º, do CPC como norma especial para fixação do termo inicial do prazo processual em caso de comparecimento espontâneo, ao admitir efeitos infringentes em embargos de declaração anteriormente opostos e ao deixar de analisar matérias suscitadas pela embargante relativas ao mérito possessório, à legitimidade das partes e à existência de união estável, ou se os presentes embargos representam mero inconformismo com a conclusão adotada pelo colegiado, buscando
rediscutir
matéria já decidida e ampliar indevidamente o objeto do julgamento, em desconformidade com o
art
. 1.022 do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabível apenas para sanar obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material (
art
. 1.022, CPC).

No caso concreto, não se verifica vício integrativo. O acórdão enfrentou a controvérsia do termo inicial no comparecimento espontâneo, assentando que o
art
. 239, §1º, do CPC é norma especial que determina o fluxo do prazo a partir da data do comparecimento.

A regra geral do
art
. 224 do CPC, que exclui o dia do começo, aplica-se apenas quando o termo inicial decorre de comunicação formal (citação/intimação), não incidindo quando a própria parte antecipa a ciência inequívoca.

A retificação do julgado anterior decorreu de contradição interna: o acórdão anterior reconhecia o comparecimento em 11/03/2024, mas aplicava contagem incompatível.

A correção dessa incoerência conduziu inevitavelmente à alteração do resultado, justificando os efeitos infringentes conforme jurisprudência consolidada do STJ.

Inexiste omissão quanto aos
arts
. 219 e 224 do CPC, pois o julgado rejeitou expressamente a interpretação da embargante pelo critério da especialidade.

Não há vício quando o órgão julgador adota entendimento diverso do pretendido pela parte.

Quanto ao efeito translativo para análise de ilegitimidade, união estável e
saisine
, a via é inadequada, pois o objeto do agravo limitava-se à tempestividade da contestação.

O efeito translativo não autoriza ampliar o recurso para examinar questões fáticas que demandam instrução ou que não foram objeto da decisão recorrida, sob pena de supressão de instância e violação ao
art
. 344 do CPC (revelia).

A insurgência revela mera pretensão de
rediscutir
o mérito e inovar na argumentação, o que é vedado nesta sede.

Aplica-se o
art
. 1.025 do CPC para fins de
prequestionamento
.

IV. DISPOSITIVO

Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Advertência: A reiteração de argumentos voltados à
rediscussão
do mérito da causa poderá ensejar a aplicação da multa prevista no
art
. 1.026, § 2º, do CPC.

Dispositivos legais citados:

CPC
arts
. 219
;
224
;
239,
§1º;
344, 373, 1.022, 1.025, 1.026.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no Agravo de Instrumento nº 8006493-65.2025.8.05.0000, em que figura como embargante FABIANE SANTOS NEVES e como embargada LARA DE SOUZA E ANDRADE LINS E SILVA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data
registrada
em sistema.

PRESIDENTE

DES. RICARDO REGIS DOURADO

Relator

PROCURADOR DE JUSTIÇA

(RRD8)